Tribunal: TCU
Processo: 001.281/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3788/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.281/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anderson Soares Nunes (XXX.042.134-XX); Elsio Francisco de Oliveira (XXX.434.888-XX); Isaura Izumi Kobayashi (XXX.885.868-XX); Jauri de Oliveira (XXX.567.058-XX); Lais Ferreira Ramos (XXX.899.158-XX); Lucinea Guska (XXX.233.978-XX); Luiz Claudio da Costa Nascimento (XXX.183.137-XX); Moises Carlos Gomes (XXX.876.807-XX); Reinaldo Coelho Portella (XXX.368.207-XX); Severino Carlos Jacinto (XXX.122.578-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.